Tribunal: TJDFT
Processo: 0715975-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715975-62.2022.8.07.0007 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A RECORRIDA: APARECIDA DE FÁTIMA ESTÁCIO DA COSTA DESPACHO O recorrente BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A efetivou o recolhimento do preparo a menor no momento da interposição do recurso especial (ID 69049270). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, c/c a Resolução STJ/GP no 7 de 28/1/25, em vigor desde 3/2/25, que estabelece os novos valores das custas judiciais nos processos de competência do STJ, intimo o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a complementação do valor do preparo, sob pena de deserção. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Por fim, determino à Secretaria que proceda à retificação dos polos da demanda devendo constar como recorrente BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e recorrida APARECIDA DE FÁTIMA ESTÁCIO DA COSTA. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020